Tribunal: TJDFT
Processo: 0755997-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Alega a embargante que formulou pedido administrativo em 2011 e 2020, o que suspenderia o prazo prescricional. Reafirma que o reconhecimento de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional, ou caso já tenha se consumado, importa em sua renúncia, bem como a prescrição não tem curso durante a demora no estudo para reconhecimento ou pagamento da dívida.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60500112) e contrarrazoado (ID 61486767).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. Esta Turma Recursal entendeu pela prescrição da dívida, uma vez que a declaração emitida pela Administração pública não caracteriza renúncia da prescrição. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Quanto à alegação de existência de pedidos formulados pela servidora, o art. 4o parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos. O documento de ID 58879842 - Pág. 3 comprova apenas número de registro interno da Administração pública, não se tratando de manifestação formulada pela servidora.
6. É importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.